Tribunal: STF
Processo: Rcl 66882
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Natália Carvalho Alves ajuizou reclamação, com pedido liminar, para cassar decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco que, segundo alega, conflita com as teses fixadas na ADI 4.868/DF e ADI 7.458/PB.



    Na origem, Natália impetrou mandado de segurança contra ato normativo da Pró-Reitoria da UPE (Universidade de Pernambuco) que instituiu bonificação de 10% na nota final do ENEM para candidatos oriundos das regiões Metropolitana do Recife e da Mata Pernambucana (Resolução CEPE nº 092/2020). 



    Sustenta que o bônus apenas seria concedido aos concorrentes que estudaram integralmente o Ensino Médio em escolas regulares presenciais e que de igual forma possuem residência nas mesorregiões Metropolitana do Recife e da Mata Pernambucana. Afirma que há violação ao princípio da igualdade e discriminação em razão da origem. 



    Pleiteia que a pontuação também lhe seja concedida dado que está em situação de desvantagem em relação aos candidatos que obtiveram a bonificação apontada como ilegal. 



    Alega ilegalidade/inconstitucionalidade do critério de inclusão regional (“bônus regional”) estabelecido para o Processo de Ingresso na UPE, no curso de Medicina.



    O juiz de 1º grau concedeu a liminar, que foi suspensa por decisão do TJ-PE, ora impugnada nesta reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Na presente reclamação, a Resolução CEPE nº 092/2020 da UPE prevê que apenas candidatos que concluíram o ensino médio nas regiões Metropolitana do Recife e da Mata Pernambucana podem se beneficiar da bonificação de 10% nas notas do ENEM. 



    Na ADI 7.458/PB, o STF declarou inconstitucional a bonificação para candidatos residentes em uma região específica do estado, afirmando que tais políticas devem ser orientadas por critérios que promovam a igualdade efetiva, e não que segreguem ou criem privilégios baseados em localidade.



    No caso da ADI 4868/DF, o STF julgou inconstitucional a reserva de vagas para estudantes que comprovadamente cursaram todo o ensino médio em escolas públicas do Distrito Federal. O Tribunal entendeu que tal reserva baseada em critérios geográficos promovia discriminação injustificada entre brasileiros, contrariando o art. 19, III, da Constituição Federal, que proíbe distinções entre brasileiros ou preferências entre si.



    As circunstâncias fáticas do presente caso — em que a UPE determina a concessão de um bônus exclusivamente aos estudantes de certas regiões geográficas — estão em estrita aderência aos precedentes invocados, evidenciando uma situação fática semelhante àquelas já consideradas inconstitucionais por esta Corte.



    Ressalvo meu entendimento pessoal no sentido de que são constitucionais medidas que buscam equilibrar desigualdades regionais sob determinadas condições. Porém, como Ministro desta Corte, devo aderir à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que rejeita a validade de critérios puramente geográficos como justificativa para concessão de bonificação de pontuação em processos seletivos de acesso ao ensino superior.



    Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a reclamação para reconhecer inconstitucionalidade da bonificação regional imposta pela Resolução CEPE nº 092/2020 da Universidade de Pernambuco, em face das ADIs 7458/PB e 4868/DF. Essa decisão é aplicável a todos os cursos oferecidos pela Universidade e não apenas ao curso de Medicina, de modo a assegurar uma uniformidade de critérios em todo o processo seletivo da instituição.



    A decisão se aplica aos processos seletivos que se realizarem após a publicação desta decisão. 



    As seleções passadas permanecem válidas, por questões de segurança jurídica e de proteção da boa-fé dos estudantes já matriculados, nos termos do art. 23 da LINDB, uma vez que as matrículas finalizaram nos dias 02/02/2024 a 07/02/2024. A exceção é apenas para os estudantes que ingressaram com ações judiciais até 07/02/2024, pois estes - a exemplo da reclamante - terão acesso à bonificação para fins de classificação. Caso com a bonificação mencionada os estudantes fizessem jus ao ingresso na UPE, a Universidade efetuará a matrícula após o próximo processo seletivo, portanto sem nenhum impacto retroativo em seleções e matrículas efetuadas em face das regras então vigentes.



    Tendo em vista que a Fundação Universidade de Pernambuco deu causa à instauração do processo (princípio da causalidade), condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente